Tribunal: TJDFT
Processo: 0741921-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741921-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., CLAUDIO MIRANDA SCARPELO, DENISE SOUSA ARAUJO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Débora Márcia Silva do Nascimento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/Distrito Federal, que, nos autos de ação de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a ordem de despejo, a fim de que fosse garantida sua posse sobre o imóvel, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova inconteste do direito material vindicado, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, em especial a validade das cláusulas e o alcance dos efeitos do contrato firmado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, sem que haja risco de irreversibilidade das medidas judiciais eventualmente adotadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (id. 249736059, processo de origem no 0720270-98.2025.8.07.0020). Nas razões recursais, a recorrente alega que o juízo de primeira instância aplicou equivocadamente o art. 300 do CPC, referente à tutela de urgência, quando a matéria de embargos de terceiro possui regramento próprio nos artigos 674 e seguintes do mesmo código, que versam especificamente sobre a prova da posse. Sustenta que a decisão recorrida cerceou seu direito de defesa ao não oportunizar a produção de prova da posse em audiência de justificação, conforme faculta o art. 677, § 1o, do CPC, e ao focar a análise na validade de cláusulas contratuais, tema que afirma ser incabível em embargos de terceiro, cuja discussão se restringe à posse e à ilegalidade do ato de constrição. Assevera que a ausência de sua intimação sobre a penhora do imóvel, conforme exige o art. 842 do CPC, gera a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a arrematação do bem, pois somente tomou conhecimento da execução ao ser seu marido intimado para a desocupação. Pontua que o imóvel objeto da constrição é bem de família e indivisível, o que, segundo a jurisprudência, estende a impenhorabilidade à totalidade do bem, não apenas à sua meação, visando proteger a moradia da entidade familiar. Pondera que a decisão agravada é incongruente ao afirmar que a agravante pode aguardar o trâmite processual sem risco de dano, quando há uma ordem de desocupação do imóvel a ser cumprida em 60 dias, prazo manifestamente inferior à duração de um processo judicial. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo, para determinar a suspensão da ordem de despejo que atinge sua posse sobre o apartamento. No mérito, pugna pela cassação da decisão recorrida para que seja concedida a liminar prevista no art. 678 do CPC, ou, alternativamente, que seja determinada a realização de audiência de justificação para comprovação da posse. Preparo recolhido (Id 76251173). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para suspender a ordem de desocupação do imóvel objeto da lide, sob o fundamento de ser necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. A recorrente sustenta o desacerto da decisão, uma vez que não foi intimada da penhora sobre o imóvel, configurando cerceamento de defesa e nulidade dos atos subsequentes. Alega, ainda, que o imóvel se caracteriza como bem de família e que a decisão recorrida negou-lhe o direito de produzir provas em audiência preliminar. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, para a concessão do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, é indispensável a presença simultânea dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise, nesta fase, é perfunctória, limitada a um juízo de verossimilhança. No que tange ao mérito dos embargos de terceiro, o artigo 674, § 2o, I, do Código de Processo Civil, legitima o cônjuge a defender a posse de seus bens próprios ou de sua meação. Contudo, o artigo 678 do mesmo diploma condiciona a suspensão das medidas constritivas sobre o bem à existência de prova que o juiz considere suficiente do domínio ou da posse. Na hipótese em análise, embora a agravante defenda a nulidade da penhora por ausência de sua intimação, não se pode ignorar que ela participou do ato que originou a dívida, ainda que na qualidade de cônjuge autorizante, conforme se verifica na Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos. Tal fato, em uma análise preliminar, enfraquece a alegação de total desconhecimento e surpresa, elemento relevante para a aferição da probabilidade do direito. Ademais, extrai-se dos autos que a questão sobre o imóvel ser bem de família demanda uma análise probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária desta fase processual. A decisão de primeiro grau, ao indeferir a liminar por entender necessária a dilação probatória para formar seu convencimento, não se mostra, por ora, teratológica ou desprovida de fundamentação, especialmente por já ter ocorrido a arrematação do bem por terceiros de boa-fé. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator